Tribunal: TJDFT
Processo: 0742622-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742622-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALFA ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA, PAULO ROBERTO MONTEIRO VILLELA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que consignou que o termo inicial da prescrição começou a fluir da data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis (proc. no 0226085-13.2009.8.07.0015, ID no 171393506). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 5 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO